Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
II – DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. QUESTÃO SEDIMENTADA EM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.755.866/SP, TEMA 1.032). PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. QUADRO PSIQUIÁTRICO. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS (CID 10: F31.2 e F61). TRATAMENTO PRESCRITO. INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DAS DESPESAS NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS AO ANO, DECORRENTES DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. O art. 332, caput, do Código de Processo Civil consagra técnica de aceleração de julgamento, permitindo que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a instrução probatória, em especial, quando a matéria discutida está pacificada pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, inciso II, do CPC).
3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
4. A cláusula contratual que, de forma expressa, clara e textual, prevê a limitação do custeio integral da internação para tratamento psiquiátrico a 30 dias ao ano, estabelecendo coparticipação do beneficiário do plano para fomento das despesas provenientes de internação além de aludida limitação, derivando de critérios atuariais e respaldo legal e regulatório, não se revela abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada e preservada intacta como expressão da força obrigatória do convencionado e da natureza mutualista e bilateral que encerra o contrato de plano de saúde, legitimando a exigência de coparticipação do segurado quando suplantado aludido prazo (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução ANS 428/2017, art. 22).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, firmara entendimento, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, no sentido da legalidade da previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário de plano de saúde em tratamento que demanda internação hospitalar superior a 30 (trinta) dias ao ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) das despesas, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (REsp no 1.755.866/SP – Tema 1.032).
6. Não ocorrência de comportamento contraditório ou inesperado pela apelada em realizar a cobrança da coparticipação, ainda que não tenha agido da mesma forma anteriormente, para custeios dos tratamentos anteriores, porquanto praticou conduta baseada em cláusula contratual clara e específica.
7. À míngua da abusividade da cláusula contratual em estabelecer a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde após o trigésimo dia de internação psiquiátrica, ilicitude não há e, sendo legítima a cobrança, não há que se falar em dano moral a ser compensado.
8. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.